Tribunal: TJDFT
Processo: 0734333-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734333-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: IOLANDA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado) contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Fazenda Pública, que, nos autos de cumprimento individual de sentença, Processo no 0708082-84.2022.8.07.0018, movido por IOLANDA MARIA DA SILVA, acolheu, em parte, a impugnação, para decotar o excesso alegado, e condenou a exequente ao pagamento de honorários de 10% sobre o excesso (ID 136779446, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 40184094), o agravante narra que, na origem, a agravada moveu cumprimento individual de sentença coletiva, objetivando o pagamento do benefício de alimentação, suspenso pelo Decreto Distrital no. 16.990/95, a partir de janeiro de 1996. Alega que a incidência da taxa SELIC como índice de correção monetária e taxa de juros, a partir da vigência da Emenda Constitucional no. 113, ou seja, 09/12/2021, não viola a coisa julgada. Ao final, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, discorrendo sobre o risco de dano no prosseguimento da execução e expedição de requisição de pequeno valor. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença para determinar a aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021. Sem preparo, tendo em vista a isenção legal. Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento são os mesmos previstos no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, VISLUMBRO os requisitos para deferir o efeito suspensivo vindicado pelo agravante. Embora a incidência da SELIC não tenha sido alegada na impugnação do Distrito Federal e a decisão agravada tenha acolhido o excesso de execução apontado, a correção monetária é matéria de ordem pública e, portanto, pode ser alterada de ofício. Esta Corte tem entendido que, a partir da vigência da Emenda Constitucional no. 113/2021, nas condenações impostas nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, incidirá a taxa SELIC para fins de correção monetária e juros de mora. Nesse sentido, cito julgado de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. Quanto à correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, a Suprema Corte considerou inconstitucional o regramento do artigo 1o-F, Lei n° 9.494/97, ao estabelecer a incidência do índice de remuneração da caderneta de poupança, por entender que este não se mostra hábil a identificar, adequadamente, a variação de preços da economia. A adoção do índice IPCA-E para correção monetária revela-se alinhada com o entendimento do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça (Tema 905). Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência. (Acórdão 1618679, 07188789120228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, considerando a probabilidade do direito do agravante e o risco consistente na emissão da requisição de pequeno valor, prudente a concessão do efeito suspensivo até o julgamento do mérito do presente recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Intime-se a parte agravada para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 13 de outubro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator